Tribunal: TJDFT
Processo: 0813538-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DETERMINA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR DOCUMENTAÇÃO. NORMAL GERAL DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo interno interposto pelo autor/agravante contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 72914336), que determinou a intimação do agravante para comprovar que já teria efetuado o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Relator deixou de observar a norma contida no art. 932 do CPC, a qual determina a intimação da parte recorrente a fim de sanar eventual vício ou complementar documentação.
4. Contrarrazões ao ID 73541747.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se, ao agravante, dever-se-ia conceder prazo para sanar eventuais vícios ou complementar documentação, em sede recursal.
IV. Razões de decidir
6. No recurso inominado interposto ao ID 72912005 não foram apresentados o comprovante de pagamento do preparo recursal e das custas processuais e tampouco houve formulação de pedido de gratuidade, assim como não foi apresentada declaração de hipossuficiência, ou outro documento que comprove eventual miserabilidade jurídica do agravante.
7. O art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete ao relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.
8. Não obstante, aos juizados especiais, não se aplica, subsidiariamente, a norma geral, porquanto a Lei n. 9.099/95 possui regramento próprio quanto ao procedimento de recolhimento do preparo recursal e das custas processuais.
9. Nesse contexto, o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Portanto, escorreita, a decisão proferida pelo relator do recurso inominado, uma vez que proferida em observância à lei de regência dos juizados especiais, pois, como demonstrado, no ato da interposição do recurso inominado, o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal e das custas processuais.
V. Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unipessoal mantida por seus próprios fundamentos.
11. Considerando a remissão expressa do artigo 81, §2o, do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno o agravante a pagar, à agravada, multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime. Precedente: Acórdão 1838228, Primeira Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.021, § 4o, do CPC.
Arts. 11, inciso V, e 81, §2o, ambos do RITR.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1838228, Primeira Turma Recursal.